Tribunal: TJMT
Processo: 1009753-09.2018.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009753-09.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CRISTIANO PEREIRA - CPF: 925.460.051-20 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA - CPF: 054.859.374-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acidente sofrido pelo agravante em 2016 resultou em redução da capacidade para o trabalho habitual; e se há elementos novos capazes de alterar a decisão proferida na análise do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3.

A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, que as sequelas decorrentes de acidente resultem em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. O laudo médico pericial elaborado demonstrou-se tecnicamente consistente e metodologicamente adequado, concluindo categoricamente pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor.

5.

A aplicação do Tema 416 do STJ (REsp 1109591/SC) pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, requisito não demonstrado no caso em exame.

6. Inexistindo elementos probatórios suficientes para afastar as conclusões periciais ou demonstrar equívoco técnico, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do auxílio-acidente pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa em decorrência de sequelas oriundas de acidente de trabalho. A mera consolidação da sequela, sem repercussão funcional efetiva na capacidade para o exercício da atividade habitual, não enseja a concessão do benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.8.2010 (Tema 416);
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÊGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CRISTIANO PEREIRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (ID 311953878), mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que o recurso de apelação foi indevidamente julgado improcedente, pois há nos autos prova inequívoca de que sofreu acidente que resultou em sequelas permanentes, caracterizadas por trauma no punho esquerdo e pseudoartrose, comprometendo sua plena capacidade laborativa.

Afirma que, embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de consolidação da lesão e indicado tratar-se de enfermidade preexistente, o documento técnico aponta redução moderada da flexão e extensão do punho esquerdo, o que, por si só, comprovaria a limitação funcional e justificaria a concessão do auxílio-acidente.

Argumenta que, conforme jurisprudência predominante, a existência de sequelas que dificultem o exercício da atividade habitual do segurado é suficiente para a concessão do benefício, sendo desnecessária a comprovação de incapacidade total.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente, desde a data mencionada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 327937388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Cristiano Pereira
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (ID 311953878), mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Rememorando os autos, verifica-se que o agravante sofreu acidente de trabalho em 5/10/2016, quando exercia a função de mecânico de manutenção de máquinas, o que resultou na fratura do osso escafóide na mão (CID10 S62.0). Em razão do acidente, permaneceu afastado de suas atividades laborais, recebendo auxílio-doença por acidente de trabalho até 6/2/2018, conforme consta no CNIS de ID 296720356.

Para apuração da eventual permanência da redução da capacidade laborativa do autor, foi realizado laudo médico pericial, elaborado pelo Dr. Djalma Olímpio Maia Santana (CRM 179.435/SP) em 4/3/2020, o qual se demonstrou tecnicamente consistente e metodologicamente adequado.

Após exame clínico detalhado, o perito concluiu de forma categórica:

“
Conclusão

• Houve incapacidade total e temporária de 01/07/2017 a 06/02/2018.

• No momento, não foi possível estabelecer redução da capacidade laborativa.

• As alterações identificadas no autor durante o exame físico não se enquadram nos critérios dispostos no anexo III do decreto 3048 conforme descrito no corpo deste laudo.
” (ID

292744859)

O
expert
registrou ainda, que há
“força muscular preservada”
e
“pronação e supinação sem limitação”.

Desse modo, em que pese as alegações do agravante, não se verifica contradição no laudo pericial.

Vale mencionar, que para a concessão do benefício de auxílio-acidente, deve-se considerar não apenas a consolidação da sequela isolada, mas também a
repercussão funcional efetiva na capacidade laborativa habitual
, conforme expressamente disposto no artigo 86 da Lei 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Além disso, não se desconhece o disposto no Tema 416 (REsp 1109591/SC) do STJ, no qual se estabelece que: “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Todavia, para a aplicação deste precedente, é imprescindível a comprovação da redução da capacidade laborativa, mesmo que em grau mínimo. No entanto, no presente caso, tal comprovação não foi realizada, uma vez que o perito afastou a existência de qualquer redução na capacidade funcional do autor.

Por fim, cumpre ressaltar que o Juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, não havendo, no caso em apreço, qualquer indício de equívoco nas conclusões periciais,
impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA LEVE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art . 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025) (g.n)

Desse modo, não tendo o Agravante apresentado qualquer elemento novo capaz de alterar a convicção firmada na decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum impugnado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025